Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-73.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500447-73.2019.8.26.0542, da Comarca de Jandira, em que é apelante VAILSON
BATISTA DE SENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva .V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-73.2019.8.26.0542 -Voto no 18039
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500447-73.2019 Jandira
Apelante: Vailson Batista de Sena
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Débora Custódio Santos
Voto no 18039
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena e regime bem aplicados
recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por VAILSON
BATISTA DE SENA, em face do Ministério Público, contra a sentença
de fls. 107/110, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às
penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 562 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 166/172. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, a redução da pena, sendo aplicada a causa de
diminuição e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-73.2019.8.26.0542 -Voto no 18039
3
direitos.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (fls.
136/140).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 162/169).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, guardava, para fins de tráfico,
droga consistente em 33 trouxinhas de maconha, pesando,
aproximadamente, 83,19 gramas, 61 eppendorfs de cocaína,
pesando, aproximadamente, 18,85 gramas e 24 trouxinhas de crack,
pesando, aproximadamente, 3,38 gramas, substâncias, estas, que
causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-73.2019.8.26.0542 -Voto no 18039
4
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 72/73 que constatou tratar-se
de cocaína e maconha as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico, afirmando ter
encontrado a testemunha Marcio e apenas o acompanhou para
mostrar onde ele poderia adquirir droga. Entretanto, nada que
pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
A testemunha Marcio, em juízo, afirmou que é
usuário e foi ao local para comprar maconha. Afirmou que o Réu era o
traficante do dia, entregou o dinheiro e o Réu iria pegar a droga em
local que desconhece, mas não chegou a receber a droga, pois foram
abordados pelos policiais.
O Guarda Municipal, em juízo, confirmou os
fatos narrados na denúncia. Afirmou que estavam em patrulhamento
no local, conhecido por se tratar de ponto de tráfico e com
informações de que um indivíduo com as características do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-73.2019.8.26.0542 -Voto no 18039
5
estaria vendendo drogas. Afirmou que no local avistaram o Réu
recebendo dinheiro da testemunha Marcio e os abordaram. Afirmou
que em busca pessoa encontrou dinheiro com o Réu e encontraram
uma caixa de sorvete que estava próxima, escondida no mato com as
drogas.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-73.2019.8.26.0542 -Voto no 18039
6
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Na primeira fase da dosimetria, deve-se manter
a pena-base acima do mínimo legal, diante da quantidade e natureza
dos entorpecentes (33 trouxinhas de maconha, 61 eppendorfs de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-73.2019.8.26.0542 -Voto no 18039
7
cocaína e 24 trouxinhas de crack) de extrema prejudicialidade à
saúde humana.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que,
por exemplo, “maconha”, reclamando também maior reprovação por
parte do Estado.
Na segunda fase não houve alteração.
Impossível a aplicação da causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista a não
satisfação do requisito de não se dedicar às atividades criminosas.
O apelado trazia consigo 33 trouxinhas de
maconha, 61 eppendorfs de cocaína e 24 trouxinhas de crack. Ora, a
quantidade, natureza e diversidade de entorpecente, comprovam que
se dedicava ao tráfico, portanto a atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja, aquele
destinatário da causa especial de diminuição de pena é aquele que
não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso dos autos.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-73.2019.8.26.0542 -Voto no 18039
8
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código
Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Não vejo como, pois, acolher a tese defensiva,
motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator